Tribunal: TJDFT
Processo: 0729929-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729929-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: OI MÓVEL S/A - em recuperação judicial AGRAVADA: ACTION TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME DESPACHO À agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 22/09/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR